Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715161-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA, ASSOCIACAO DO PROPRIETARIOS DA AERONAVE MARCA PILATUS PC-12/47E, N DE SERIE 1066, MATRICULA BRASILEIRA PP-MVT AGRAVADO: VILA GAIA SUITES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA e outros, ora consignante/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em ação de consignação em pagamento proposta em desfavor de VILA GAIA SUITES LTDA, ora consignado/agravado, nos seguintes termos: “Alega o requerido que a relação das partes teria natureza trabalhista, tanto que tramita na 16a Vara do Trabalho da Circunscrição de Brasília-DF reclamação de n. 000607-28 na qual os correlatos direitos estão sendo discutidos. De sua vez a requerente aponta que houve ação condenatória apresentada em Juízo Comum pelo próprio demandado, ademais a reclamação, na verdade, seria apenas uma simples exibitória. Faz considerações, ainda, sobre a natureza da relação. É o relatório. Decido. De fato, não cabe a este Juízo adentrar no mérito da natureza da relação quando o que está sendo discutido é a possibilidade de ter havido entre as partes vínculo trabalhista. Cuidando-se de consignatória, definir se a recusa em receber os valores é justa é tarefa que adentra necessariamente na definição da natureza do vínculo, tema de natureza especial cuja competência é exclusiva da Justiça Laboral, daí porque, reconhecendo a evidente conexão das duas demandas, eis que o destino de uma é dependente da conclusão da outra, não há outra solução além da remessa do feito a quem detém competência para tanto. Por fim, anote-se que ação condenatória citada pela autora já foi extinta sem julgamento do mérito. Diante disso, reconheço a incompetência deste Juízo, art. 64, § 1o, CPC, bem assim a conexão entre este processo e a reclamatória que tramita no Processo n. 000607-28/2021, art. 55, § 3o, CPC, para declinar a competência à 16a Vara do Trabalho da Circunscrição de Brasília-DF para onde o feito deverá ser remetidos com as providências de praxe. I.” Na origem, informa o consignante/agravante ter ajuizado ação de consignação em pagamento a fim de depositar judicialmente os valores devidos em razão de contrato de prestação de serviços técnicos de pilotagem firmado com o consignado/agravado. Narra ter realizado o depósito da quantia consignada em Juízo e ter sido determinada a intimação do consignado/agravado para manifestação; oportunidade em que este informou ter ajuizado reclamação trabalhista em desfavor da consignante/agravante e afirmou que as partes divergem sobre a natureza do vínculo jurídico. Aponta que, após esta manifestação, o Juízo a quo proferiu a decisão agravada, declinando a competência para a justiça trabalhista. Argumenta que a ação ajuizada na justiça trabalhista versa apenas sobre exibição de documentos, e foi extinta sem resolução do mérito por litispendência. Assevera que foram ajuizadas outras ações perante a justiça comum, de modo que o agravado confessa que o contrato entabulado entre as partes tem natureza cível. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para impedir a remessa do processo à Justiça Trabalhista, até o julgamento do mérito do agravo. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito do agravante. A questão posta em debate se refere à possibilidade de declínio de competência dos autos à Justiça do Trabalho. Sobre o tema, o art. 114 da Constituição Federal contém as seguintes previsões: “Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (...) IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.” Conforme se extrai do dispositivo constitucional transcrito, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que versem sobre a relação de trabalho. Os requisitos da relação de trabalho são extraídas do art. 3o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-lei No 5.452/1943) in verbis: “Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.” Assim, a relação de emprego é configurada quando presentes os seguintes requisitos: pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade. No caso dos autos originários, as partes divergem acerca da natureza da relação jurídica estabelecida entre elas por meio do contrato de prestação de serviços ID Num. 79836735 dos autos originários. Diante da controvérsia existente entre as partes e dos termos do aludido contrato, entendo que há indícios da existência de todos os requisitos da relação de emprego, cabendo à Justiça do Trabalho decidir acerca da natureza da relação jurídica. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente desta 3a Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. JUSTIÇA DO TRABALHO. CAUSA DE PEDIR. RELAÇÃO DE TRABALHO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTROVÉRSIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. DOCUMENTOS QUE DENOTAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mitiga-se a taxatividade da regra processual para se admitir o Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência, dada a urgência da matéria e a inutilidade de discussão somente em sede de apelação, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A competência em razão da matéria define-se pela natureza jurídica da controvérsia, delimitada pelo pedido e pela causa de pedir. Tem-se, no caso, que a causa de pedir diz respeito a suposto inadimplemento de obrigação resultante de relação de trabalho, porquanto concernente ao descumprimento das atribuições dadas ao trabalhador contratado. 3. Reconhece-se que, além de não existir contrato assinado pelas partes para a prestação de serviços de natureza civil, há nítida controvérsia a respeito da existência de relação de trabalho e documentos que denotam a suposta existência de tal relação. 4. A presença de discussão referente a eventual relação de emprego havida entre as partes atrai a competência da Justiça Trabalhista, a qual deverá decidir se o contrato entabulado é ou não de trabalho, conforme entendimento jurisprudencial 5. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1319229, 07375208320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2022 16:46:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora